Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-37.2017.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001586-37.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA - CPF: 777.950.839-00 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O APELO E A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. COISA JULGADA. REMESSA E RECURSO PREJUDICADOS.

1.
De acordo com o artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência poderá ser realizado até a prolação da sentença, de modo que não é possível acolher a pretensão na presente fase processual.

2. Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente à Ação Coletiva nº 2729-15.2016.811.0015, que transitou em julgado, configurada está a coisa julgada, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

4. Remessa Necessária e Recurso de Apelação prejudicados.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

INTERESSADO/APELADO:
PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Sinop
(ID 5963659 – Pág. 1 a 5), em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Cobrança nº.
1001586-37.2017.8.11.0015
, proposta por
Pascoa de Fatima Peghin Merotti Pereira

em face do Recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 1º/1/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir fevereiro de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, bem como décimo terceiro e férias em integralidade.

Consignou que, os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, além dos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, consignado que o percentual será aplicado conforme o valor a ser apurado em liquidação da sentença, nos termos dos §§ 2° e 3° incisos I a V, e § 4° inciso II do artigo 85 do CPC/2015.

No apelo, o Município de Sinop alega que as Leis Municipais nºs. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei nº. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos.

Afirma que, em razão de serem inconstitucionais as mencionadas leis municipais, não há falar em direito à progressão funcional.

Por fim, pugnou pela improcedência da condenação dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (ID 59653363 – Pág. 1 a 6), a Recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer sobre o mérito, por ausência de interesse público a justificar a intervenção. (ID 6947563 – Pág. 1 e 2)

Antes de apreciar o recurso, foi determinada a intimação do Recorrente para manifestar a respeito do interesse de agir, considerando a informação trazida pela parte apelada ao ID 34146981, referente a
Ação
n. 0002729- 15.2016.811.
0015,
ajuizada pelo Sindicado dos Servidores Municipais de Sinop-MT em 8-3-2016, transitada em julgado, cujo o objeto é idêntico a ação que deu origem a esse recurso.

No requerimento retro dito, a parte apelada pleiteou a
suspensão e baixa no feito em razão da adesão a ação coletiva, ou, homologação da desistência da pretensão, com a extinção e baixa dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº.
1001586-37.2017.8.11.0015
, proposta por
Pascoa De Fatima Peghin Merotti Pereira

em face do Recorrente, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

De plano, denota-se que, a parte apelada formulou pedido de suspensão e baixa no feito em razão da adesão à Ação
Coletiva
nº
2729-15.2016.8.11.0015
, manejada pelo
Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, transitada em julgado, na qual pretende o direito a percepção do adicional por antiguidade e merecimento.

A parte apelante foi intimada a respeito do petitório apresentado pela apelada, contudo o prazo decorreu sem manifestação.

De acordo com o artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência poderá ser realizado até a prolação da sentença, de modo que não é possível acolher a pretensão na presente fase processual.

Inexistindo requisitos autorizadores para suspensão ou desistência da ação, indefiro o pedido da parte apelada/autora, e passo a análise do mérito.

De outra face, verifica-se que a Apelada é parte interessada na Ação Coletiva nº 2729-15.2016.8.88.0015, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop contra o Município de Sinop, com data de distribuição em 14-3-2016, na qual se discute o direito à progressão vertical de carreira, tendo sido os pedidos julgados procedentes, e o transito em julgado ocorrido em 30-4-2021.

Considerando que na presente lide advém identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente à demanda anterior, configurada está a “coisa julgada”, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso V, do CPC/2015), confira-se:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. DESACOLHIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. LITISPENDÊNCIA. REMESSA E RECURSO PREJUDICADOS.

1. Indeferido o pedido de desistência formulado pela parte autora, uma vez que nos termos do artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença.

2.
Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente à Ação Coletiva nº 2729-15.2016.811.0015, configurada está a litispendência, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito
.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

4. Remessa Necessária e Recurso de Apelação prejudicados.

(TJ-MT 10048108020178110015 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 5/4/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/4/2021) (Destaquei).

PROCESSUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A SENTENÇA. ART. 485, § 5º, DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
Indeferido o pedido de desistência formulado pela parte autora, uma vez que nos termos do artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença
.

2. A parte autora, anteriormente ao ajuizamento desta ação, propôs outra idêntica - com mesmo pedido, causa de pedir e identidade de partes -, perante a 8ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP (distribuída em 19/05/2016 - Proc. nº 0003397-64.2016.4.03.6183), objetivando a revisão do seu benefício previdenciário.

3.
Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente a demanda anterior, ainda não definitivamente julgada, configurada está a litispendência, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito
.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

5. Apelação do INSS provida. Processo extinto sem resolução do mérito.

(TRF-3 - ApCiv: 00032515720164036107 SP,
Relator
: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/2/2020) (Destaquei).

Diante disso, condeno a parte Autora, ora Apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3º, do citado diploma legal.

Ante o exposto,
reconheço a ocorrência da coisa julgada e JULGO EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada concessão do benefício da gratuidade da justiça.

JULGO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Município de Sinop, bem como a Remessa Necessária da Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022